Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESOBEDIÊNCIA. CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de paciente com condenação definitiva sem que tenha se passado o período depuratório (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, mormente porquanto o paciente possui condenação definitiva e voltou a praticar crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de delitos.
4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
5. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de contagem de excesso de prazo, uma vez que não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.